Tribunal: STF
Processo: ARE 1425371
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. REPOSIÇÃO SALARIAL. MILITARES. REVISÃO GERAL ANUAL DE 4,68%. LEI ESTADUAL Nº 2.426/2011. DÉBITO TRANSFORMADO NA LEI ESTADUAL Nº 2.984/2015. PREVISÃO LEGAL. ACORDO ENTABULADO. PAGAMENTO DA DÍVIDA EM PARCELAS. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DIREITO À DIFERENÇA SALARIAL ORA RECLAMADA. NÃO COMPROVAÇÃO. LIMITAÇÃO TEMPORAL E IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. AFASTADOS. DIREITO SUBJETIVO DO SERVIDOR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.



    1. Considerando-se que a ação foi proposta dentro do prazo prescricional quinquenal, com início da contagem a partir de agosto/2015 (data do inadimplemento do acordo), deve ser afastada a alegação de prescrição do ente estatal. Destaco que, não configura uma continuidade ou retomada do prazo prescricional, visto que não houve qualquer suspensão ou interrupção.



    2. Restando pendente diferença salarial inadimplida pelo Estado, é direito do servidor público estadual o seu recebimento, cabendo ao ente público adotar as medidas pertinentes para concretizar os direitos subjetivos do servidor que, no caso, consubstancia-se na concessão de vantagens funcionais asseguradas por lei (Lei Estadual nº 2.426/2011 c/c Medida Provisória nº 33/2015), tendo sido firmado acordo de pagamento do valor devido em parcelas, de caráter eminentemente alimentar.



    3. O Estado ora apelante não trouxe aos autos qualquer comprovação do efetivo pagamento da diferença salarial vindicada, visto que as leis estaduais citadas (Lei 2.328/2010 – dispõe sobre o Realinhamento e o Reescalonamento dos Cargos da Polícia Militar; e Lei 2.823/2013 – dispõe sobre a Carreira e Subsídio dos Policiais Militares), nada preceituam acerca do objeto da demanda; não tendo logrado o êxito em cumprir com o disposto no art. 373, II, do CPC.



    4. Quanto à alegada limitação temporal, esta não merece acolhimento, haja vista que o débito foi transformado em lei em data posterior ao lapso temporal apresentado, ou seja, em 2015, consoante a Lei Estadual nº 2.984. Além disso, rejeitada a impugnação ao valor da causa, sob argumento de apresentação do numerário apenas em cumprimento de sentença, eis que "toda causa será atribuído valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico imediatamente aferível", com fulcro no art. 291 do CPC.



    5. Recurso conhecido e não provido.



    6. Sentença mantida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º, caput; 37, caput; 42, caput; 142, § 3º, inciso X, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de março de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente